Tribunal: TJMT
Processo: 1020895-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-20
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1020895-50.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JUARA
IMPETRANTE: DR.a MARCIA DE CAMPOS LUNA
PACIENTE: ANTÔNIO MENDES RODRIGUES
Vistos em Plantão Judiciário...
Resumidamente, trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 1000210-65.2021.811.0018 (PJe), em que pronunciado pelo cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no art. 121, §2o, incs. I, III e IV c/c §7o, inc. III, do Código Penal, para ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.
Em suma, aduz a impetrante que carece de motivação idônea a sentença de pronúncia no que se refere à manutenção da prisão preventiva do paciente, em evidente afronta ao art. 93, inc. IX, da CF/88 e ao art. 413, §3o do CPP, porquanto afirma que a d. autoridade impetrada não declina um único argumento concreto capaz de demonstrar a indispensabilidade da segregação no atual momento processual, limitando-se a mencionar genericamente que não houve alteração do contexto fático e que subsistem os requisitos legais da prisão cautelar; olvidando, outrossim, as condições pessoais abonatórias supostamente ostentadas pelo beneficiário do writ e a própria ausência de elementos factíveis vinculados aos autos, aptos a evidenciar o periculum libertatis, a tornar ilegal o seu recolhimento provisório ao cárcere.
Com lastro em tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem, a fim de que o paciente seja agraciado com a liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico.
A inicial do habeas corpus veio instruída com procuração (ID 109909463) e os documentos eletrônicos anexados do ID 109909465 ao ID 109916466.
Os autos do processo eletrônico foram distribuídos durante o Plantão Judiciário de 6a feira, dia 19/11/2021, especificamente às 19h04min, vindo-me conclusos para decisão às 08h49min do dia 20/11/2021 – sábado.
É o relatório.
Decido.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos lançados pela impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Ademais, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, motivo pelo qual INDEFIRO a liminar reclamada em prol de ANTÔNIO MENDES RODRIGUES.
Sobrevindo o reinício do expediente forense a partir de segunda-feira, dia 22/11/2021, distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de novembro de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista